Tribunal: TJDFT
Processo: 0753397-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. RENAJUD E SISBAJUD. TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de consulta ao sistema RENAJUD e SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”. O agravante pretende a consulta seja realizada, uma vez que tal providência vai ao encontro do princípio da cooperação e da celeridade processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de deferimento de nova pesquisas de ativos financeiros do devedor por meio dos sistemas RENAJUD E SISBAJUD.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É oportuna e razoável nova realização de consulta aos sistemas de pesquisas de bens e ativos financeiros, uma vez que a última tentativa de bloqueio de ativos do executado por meio do SISBAJUD e RENAJUD ocorreu há mais de 1 (um) ano.
4. Levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da efetividade da prestação jurisdicional, a pesquisa ao sistema RENAJUD e SISBAJUD – com a utilização da ferramenta de repetição automática conhecida como “teimosinha”, deve ser realizada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: O Princípio da efetividade da execução justifica a reiteração de diligências eletrônicas para localização de bens do devedor, especialmente quando há decurso de tempo significativo desde a última tentativa. A utilização da funcionalidade "teimosinha" no SISBAJUD é legítima e compatível com o ordenamento jurídico, pois visa à maior efetividade das execuções, devendo ser avaliada em cada caso concreto.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 5o e 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1719419, 07031568020238070000, Rel. Des. Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 21/6/2023, p. 5/7/2023).